Tribunal: TJES
Processo: 5000477-89.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000477-89.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA DALVA VICENTE DE ABREU CALISTO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000477-89.2023.8.08.0047

RECORRENTE:
ANA DALVA VICENTE DE ABREU CALISTO.

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FABIA MEDICE DE MEDEIROS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR QUE NÃO RECONHECE A CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO CONFORME CASO CONCRETO. DENTRO DOS DITAMES DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de Ação declatarória de nulidade de negócio jurídico c/c tutela inibitória de não fazer c/c repetição de indébito e indenizatória c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ANA DALVA VICENTE DE ABREU CALISTO em face do BANCO BRADESCO S.A.

Em síntese, alega o requerente que é pensionista e titular do benefício previdenciário, creditado na conta poupança da Caixa Econômica Federal, cujo benefício perfaz a quantia de 01 (um) salário mínimo vigente, sendo o seu único meio de sustento. No mês em curso, a Autora compareceu junto ao INSS a fim de indagar o porquê do valor recebido de aposentadoria, logo, recebeu a planilha descrevendo as operações de empréstimos consignados. Diante do extrato de empréstimos consignados, a autora confirmou algumas operações, contudo, não reconheceu a contratação junto ao Requerido, razão pela qual se dirigiu até a sede local do banco Réu, onde tomou conhecimento da suposta contratação empréstimo consignado no valor de R$410,40 realizado em 26/01/2018 e pagamento em 72 parcelas de R$ 5,70. Diante disso, solicitou o encerramento do mesmo, haja vista não reconhecer tal negócio jurídico, todavia, a resposta foi negativa

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados para:

a) DECLARAR a nulidade do empréstimo nº 318976962-7, condenando o banco requerido a pagar à parte autora, a título de indenização por danos materiais, a quantia de R$ 684,00 (seiscentos e oitenta e quatro reais), corrigida monetariamente da data do desconto e juros legais da citação. Por via de consequência, deve o requerida se abster, em definitivo, de efetuar novos descontos no benefício da parte autora, sob pena de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente a partir desta data;

b) CONDENAR o demandado a pagar à parte requerente, a título de indenização por danos morais, o valor de R$1.000,00 (um mil reais), atualizado monetariamente e com juros legais a partir da presente data.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8024571, a requerente interpôs Recurso Inominado argumentando o valor da indenização por danos morais, a fim de que este aumente.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece reforma, uma vez que o quantum indenizatório encontra-se proporcional ao caso concreto.

Inicialmente, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que o recorrido foi privado indevidamente da integralidade de seu benefício.

Dessa forma, o recorrido deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa.

Pois bem, a indenização por danos morais considera a lesão causada, e seu quantum indenizatório corresponde ao valor necessário para reparar os prejuízos psíquicos causados à vítima de um ato ilícito ou de um abuso de direito, sem que seu valor seja exorbitante ou irrisório, dentro dos ditames dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo a dor da vítima com a análise econômica dos envolvidos.

Logo, levando em consideração o valor do empréstimo, entendo que o valor arbitrado pelo juízo sentenciante (R$1.000,00), se revela adequado à natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Ademais, por força do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização deste Colegiado, esta Turma só altera os valores fixados em indenização por dano moral, quando exorbitantes ou irrisórios, o que não verifico ser o caso.

Neste sentido:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)